Tribunal: TJDFT
Processo: 0721776-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721776-72.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUMBERTO BALTHAZAR AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HUMBERTO BALTHAZAR contra a r. decisão que, em sede de ação de conhecimento n. 0743501-51.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, determinou a suspensão do processo com fulcro no Tema n. 1.264/STJ, ao fundamento que o caso discute a cobrança de dívida prescrita. O agravante, em suas razões (ID. 72408609) alega que sua causa de pedir não se amolda à afetação referida pelo Juízo de Primeiro Grau, uma vez que lastreia o seu direito não na cobrança de dívida prescrita, mas sim na inexistência de relação jurídica com a ré. Por isso, entende que o seu processo deverá seguir instrução e ser julgado a partir de distinguishing relativo ao referido Tema n. 1.264/STJ. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a antecipação da tutela recursal para que seja reconhecida a distinção e determine-se o prosseguimento da ação originária sem obstáculos. No mérito, postula a reforma da r. decisão para que, reconhecendo a referida distinção, e confirmando a decisão antecipatória, reconheça-se que o caso não se amolda ao Tema n. 1.264/STJ. O preparo não foi recolhido, tendo em vista que o agravante litiga amparado pelo pálio da gratuidade de justiça (ID. 226674506, origem). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300,caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não ter sido delineado o requisito do risco de lesão grave e de difícil reparação. No ponto, inequívoco que o agravante não apresentou ambos os requisitos autorizadores, necessários ao deferimento da tutela recursal, uma vez que não discorreu sobre eventuais riscos concretos, relacionados ao dano irreparável ou de difícil reparação, na hipótese de não ser concedida a tutela vindicada. Na verdade, a agravante limitou-se a sustentar que a hipótese dos autos de origem não se amolda à matéria em discussão no Tema n. 1.264 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Por conseguinte, a argumentação vertida pelo recorrente não se mostra suficiente para evidenciar o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Uma vez que o perigo de dano é pressuposto indispensável para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, sua ausência importará em seu indeferimento. Nesta acepção, a ratificar a inteligência dos argumentos aludidos, esta egrégia Corte já se manifestou: Acórdão 1669549, 07362358420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1663585, 07344846220228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Em relação à probabilidade do provimento do recurso, também constato que o requisito não está presente. A argumentação defendida no recurso e na petição inicial, ao tentar afastar a aplicabilidade do Tema Repetitivo no 1.264 do STJ, fundamenta-se na alegação de o processo discutiria apenas a inexistência de relação jurídica entre as partes. Contudo, essa premissa não se sustenta isoladamente a partir do contexto processual que envolve a cobrança de uma dívida e a inscrição do nome do autor nos cadastros de dívidas prescritas, como o SERASA LIMPA NOME - que são elementos centrais no caso. A alegação de inexistência de relação jurídica, embora relevante para a análise inicial da causa de pedir, não pode ser dissociada dos demais elementos do processo, especialmente quando se observa que a inclusão do nome do autor nos cadastros de renegociação, bem como as cobranças reiteradas, são práticas diretamente relacionadas ao Tema 1.264 do STJ. A questão é clarividente quando se coteja a petição inicial, com a contestação apresentada sob o ID. 228568932 (origem) na qual a ré justifica que recebeu a cessão do crédito do Banco do Brasil, e que o argumento dos danos morais decorrentes de inscrição na plataforma SERASA CONSUMIDOR é infundado. Trata-se, portanto, exatamente do Tema n. 1.264/STJ, in verbis: Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos. Embora a petição inicial e o recurso, em um primeiro momento, busquem enfocar a inexistência da relação jurídica, o cerne da controvérsia está intrinsecamente ligado à cobrança de um débito, que, como se sabe, envolve a abordagem da prescrição e, sucessivamente, a análise da possibilidade de cobrança de dívida prescrita – contida na cessão de crédito. O princípio da economia processual impõe que as lides sejam resolvidas de forma eficiente, sem dispersão dos esforços judiciais. No caso em questão, a alegação de inexistência de relação jurídica não pode ser isolada da realidade do caso, pois a causa de pedir remota, que envolve a “cobrança indevida e vexatória”, se amolda perfeitamente ao Tema 1.264/STJ. O que se está discutindo no processo não é apenas a inexistência de relação jurídica, mas também a viabilidade da cobrança de um débito que, em última instância, se conecta à questão da prescrição e da “cobrança indevida” de uma dívida prescrita – consoante tese de defesa apresentada pela ré. Ante o exposto, ausentes ambos os requisitos autorizadores, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de junho de 2025 às 14:11:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora